Tribunal: STF
Processo: Rcl 87573
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta para garantir a observância da Súmula Vinculante 26 pelo Superior Tribunal de Justiça — STJ.



    O MPSP narra que o Ministro-relator do Habeas Corpus — HC 1.049.153/SP concedeu a ordem de habeas corpus para obstar a realização do exame criminológico, cuja necessidade havia sido concretamente fundamentada pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo — TJSP.



    Afirma que a decisão reclamada descumpriu a Súmula Vinculante 26, tendo em vista que a decisão da origem foi suficientemente fundamentada e inexistia flagrante ilegalidade ou constrangimento ilegal.



    Expõe que Gustavo Batista Querido cumpre pena por crime gravíssimo contra a sexualidade alheia (estupro de vulnerável), a denotar alto risco em caso de recidiva, dado que tal prática delitiva aponta personalidade voltada para crime com violência ou grave ameaça contra a pessoa. 



    Acrescenta que a gravidade do crime contra a sexualidade de pessoa vulnerável é incompatível com a experimentação de prematura progressão de regime, com o risco de recidiva, com todos os consectários traumáticos e sociais decorrentes às vítimas.



    Segundo alega, para a correta análise do requisito subjetivo da progressão de regime de cumprimento de pena, foi determinada exame criminológico, em decisão fundamentada, fornecendo os motivos concretos da necessidade da avaliação técnica, tendo em vista a gravidade do crime praticado, e expondo a necessidade de se saber se o sentenciado, especificamente, é: (a) perigoso, (b) contém seus impulsos, (c) é agressivo, (d) possui juízo crítico a respeito de sua conduta, (e) há risco de reincidência; enfim, se há condições efetivas para que seja colocado em regime menos rigoroso, que lhe dará acesso maior às ruas e ao convívio social. 



    Afirma que houve inidônea, desproporcional e irrazoável limitação, com ofensa ao livre convencimento motivado, esvaziando, por via oblíqua, a autoridade da Súmula Vinculante 26 ao se inviabilizar, na prática, a fundamentação concreta da realização do exame, o que representa também afronta à competência do Supremo Tribunal Federal.



    Ao final, requer a concessão de medida liminar, consistente na imediata suspensão dos efeitos da decisão reclamada, restabelecendo-se o julgado do TJSP, para que o sentenciado aguarde no regime prisional correto até que seja submetido à exame criminológico, com fundamento no art. 989, II, do Código de Processo Civil, evitando dano irreparável.



    Quanto ao mérito, requer:



    e) a procedência do pedido, para cassar a decisão reclamada e, como consequência, restabelecer a decisão que determinou a realização do exame criminológico, com o retorno do beneficiário do ato ao regime adequado, enquanto não se conclui a perícia (doc. 1, p. 8).



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela procedência da reclamação em parecer assim ementado:



    RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL. SUBMISSÃO DO REEDUCANDO AO EXAME CRIMINOLÓGICO. SÚMULA VINCULANTE Nº 26. DECISÃO FUNDAMENTADA DA CORTE ESTADUAL REFORMADA PELO STJ. NECESSIDADE DE AFERIÇÃO DO REQUISITO SUBJETIVO. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. OFENSA AO PARADIGMA VINCULANTE DO STF. APLICAÇÃO INADEQUADA PELO STJ. VIOLAÇÃO CONFIGURADA. PARECER PELA PROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO (doc. 7, p, 1). 



    É o relatório. Decido.



    Tendo em vista que a demanda está apta a ser julgada, deixo de requisitar informações (art. 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).



    Por esse motivo, passo ao exame do mérito.



    A reclamação é procedente.



    No caso sob análise, o apenado, condenado a 10 anos de reclusão pelo crime de estupro de vulnerável, teve o pedido de progressão de regime prisional vinculado à realização do exame criminológico pelo TJSP, que negou provimento ao agravo em execução, nestes termos:



    [...]



    O agravante cumpre pena de 10 (dez) anos de reclusão, no regime inicial fechado com T.C.P. para 16 de setembro de 2031 e, conforme cálculo elaborado no Boletim Informativo, já cumpriu o lapso necessário para a progressão ao regime semiaberto.



    Postulou, então, a concessão desse benefício, o qual veio a ser, por ora, indeferido, determinando-se a realização de exame criminológico. 



    O Magistrado que proferiu a decisão recorrida entendeu que, no caso em tela, o agravante não teria comprovado ainda o preenchimento do requisito subjetivo. 



    Portanto, cinge-se a controvérsia ao preenchimento, ou não, pelo agravante, do requisito de ordem subjetiva, necessário para a concessão da progressão pretendida.



    Nesse ritmo, é certo que o fato do sentenciado ter cometido delito praticado com violência e grave ameaça, embora configure indicação negativa, não torna necessariamente prescindível análise global da situação para correta avaliação a respeito do cabimento, ou não, de acesso ao regime menos gravoso. 



    Assim, no cenário atual, diante do caso concreto, verifica-se que, tal fato demonstra, de forma concreta, a necessidade de maior cuidado na apreciação do requisito subjetivo para a concessão de novos benefícios executórios de maior amplitude, sendo necessária a avaliação pessoal do sentenciado, para verificação da presença, ou não, dos requisitos subjetivos necessários para a concessão das benesses.



    Aliás, sobre o tema, já decidiu o Pretório Excelso que “o silêncio da Lei, a respeito da obrigatoriedade do exame criminológico, não inibe o juízo da execução de poder determiná-lo, desde que fundamentadamente. Isto porque a análise do requisito subjetivo pressupõe a verificação do mérito do condenado, que não está adstrito ao 'bom comportamento carcerário', como faz parecer a literalidade da lei, sob pena de concretizar-se o absurdo de transformar o diretor do presídio no verdadeiro concedente do benefício e o juiz em simples homologador” (HC 110073, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. em 29/05/2012).



    E sobre a importância do exame criminológico, valem também os esclarecimentos constantes do Acórdão proferido no Agravo em Execução Penal nº 7002365-89.2013.8.26.0000, relatado pelo E. Des. Cardoso Perpétuo, j. em 27/02/2014, no qual anulada a decisão então agravada e determinada a realização de exame criminológico:



    “(...) Destaca-se, ainda, que não há como abraçar a tese de que o deferimento de benefícios deve ser interpretado com a exatidão de uma equação matemática, em que a somatória do binômio bom comportamento carcerário e cumprimento de certo período de pena seja sempre igual a um direito subjetivo do sentenciado. Tais circunstâncias demonstram que se trata de pessoa de acentuada perigosidade, o que impõe rigorosa análise do pedido, sendo necessária uma demonstração efetiva de que ele estaria apto ao retorno ao convívio da sociedade.



    “(...) Certamente, a gravidade dos crimes fora balizada no processo de conhecimento, momento oportuno para aferir todas as circunstâncias e pormenores da prática delitiva. Todavia, deve, também, ser levada em consideração na fase de execução da pena, eis que evidenciado o elevado risco de devolver prematuramente ao convívio social um indivíduo que se envolveu na prática de delitos graves, (...) e no curto espaço de tempo em que permaneceu encarcerado não pôde ser avaliado com a acurácia necessária para concluir se, realmente, se reabilitara o suficiente para galgar o regime intermediário. Embora tais circunstâncias não impeçam a concessão do benefício pleiteado, obrigam o julgador a realizar uma rigorosa análise do pedido, já que na fase da execução penal a concessão de benefícios está condicionada à segurança da sociedade. E esta é exatamente a hipótese retratada nestes autos. 



    “(...) Nessa trilha, pelo fato de ainda se encontrar sob a custódia do Estado no regime mais gravoso, chega-se à conclusão de que a instauração do exame criminológico e sua submissão ao parecer da Comissão Técnica de Classificação não lhe causarão qualquer prejuízo. Tão somente através destas imprescindíveis diligências é que será possível, com maior grau de certeza, aferir se o sentenciado possuía méritos e condições subjetivas para ser beneficiado com a benesse da progressão de regime”.



    Nesse ritmo, não se pode olvidar a orientação geral sumulada pelo C. Superior Tribunal de Justiça: “Admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada” (Súmula nº 439).



    Assim, considerando as peculiaridades no caso concreto, imperioso que o agravante seja submetido a exame criminológico, para que, com base na colheita de elementos concretos, se avalie se ele faz, ou não, jus ao benefício pleiteado, não merecendo acolhida o pleito Defensivo.



    Por derradeiro, no que se refere ao prequestionamento da matéria, é pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, “tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais bastando que a questão posta tenha sido decidida” (ED em RMS nº 18205-SP, rel. Min. Felix Fischer, j. 18.04.2006).



    Diante do exposto, pelo meu voto, NEGA-SE PROVIMENTO ao presente agravo, mantendo-se a decisão guerreada (doc. 2, pp. 17-22 — grifei).



    Posteriormente, o Ministro-relator do HC 1.049.153/SP, do STJ, concedeu a ordem de habeas corpus, nestes termos:



    [...] 



    No presente caso, ao fim, o Tribunal de origem, ao negar provimento ao recurso, mantendo o decisum do juízo a quo, determinou a submissão do paciente a exame criminológico para a progressão de regime prisional, sem fundamentação apropriada.



    [...]



    Desta forma, pelas peculiaridades do caso concreto, tendo em conta a ausência de argumentação concreta em relação aos próprios autos da execução penal, tenho que se deva reavaliar a fundamentação utilizada. 



    Isso de forma a se evitar o excesso na execução penal, possibilitando a reinserção gradual e justa do apenado na sociedade. 



    No caso vertente, verifico que o paciente, foi classificado como de bom comportamento carcerário (fl. 28).



    Além disso, a documentação juntada demonstra que ele não ostenta faltas disciplinares recentes e que trabalha e estuda (fls. 30-31).



    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus. Concedo a ordem, de ofício, para determinar, ao juízo da execução, que reanalise imediatamente a possibilidade de progressão de regime, como entender de direito, nos termos da fundamentação supra. Claro, apenas caso nenhum aspecto desabonador superveniente tenha ocorrido na execução penal e/ ou se o referido exame ainda não tiver sido produzido, situação em que deverá ser levado em consideração (doc. 2, pp. 49-50).



    Nesse contexto, conforme se verifica, o STJ entendeu ausentes elementos concretos, ocorridos durante a execução da pena, que justificassem a realização do exame criminológico.



    O TJSP, por sua vez, corroborando o juízo da execução penal — que ressaltou a longa pena a cumprir —, determinou a realização do exame criminológico, assentando que o crime foi cometido mediante violência e grave ameaça, o que demonstraria, de forma concreta, a necessidade de maior cuidado na apreciação do requisito subjetivo para a concessão de novos benefícios, sendo necessária a avaliação pessoal do reeducando.



    Observo, assim, que o TJSP e o juízo da execução penal, considerando as peculiaridades do caso concreto, apresentaram fundamentação adequada para a requisição do exame criminológico, apoiada na necessidade de avaliar se o reeducando está pronto para ser beneficiado com a progressão de regime.



    De fato, é possível a realização do exame criminológico quando o juízo da execução penal, com fundamento nas peculiaridades do caso concreto, entender necessário para apoiar a formação do seu livre convencimento.



     De acordo com esse entendimento, destaco:



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. EXAME CRIMINOLÓGICO. SUPOSTA VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 26. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO JUDICIAL ADEQUADAMENTE FUNDAMENTADA NAS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. I.QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    1. Alega-se violação da Súmula Vinculante 26. 



    II. RAZÕES DE DECIDIR 



    2. Incide, na hipótese, a jurisprudência pacífica desta SUPREMA CORTE no sentido de que é inviável Reclamação Constitucional, ajuizada sob a alegação de ofensa à Súmula Vinculante 26, quando o magistrado, com base nas particularidades do caso concreto, entende necessária a realização de exame criminológico para a formação de seu convencimento. Precedentes. 



    III. DISPOSITIVO 



    3. Agravo Regimental a que se nega provimento (Rcl 83.084 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16/9/2025).



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DE DESRESPEITO à SÚMULA VINCULANTE 26. EXAME CRIMINOLÓGICO. DECISÃO FUNDAMENTADA. POSSIBILIDADE. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 



    1. A jurisprudência desta Suprema Corte, consolidada no enunciado da Súmula Vinculante 26, reputa viável a realização do exame criminológico nas situações em que o Juízo da Execução, mediante fundamentação adequada, o considerar necessário para a formação do seu convencimento. 



    2. No caso concreto, o magistrado de primeiro grau determinou, por decisão devidamente fundamentada, a realização do referido exame, com base na situação específica do apenado. 



    3. Inexistente, na hipótese, qualquer ato praticado pela autoridade reclamada capaz de afrontar o enunciado da Súmula Vinculante 26. Precedentes. 



    4. Agravo regimental conhecido e não provido (Rcl 83.086 AgR/SP, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 24/9/2025).



    Agravo regimental na reclamação. 2. Agravante condenado por diversos crimes graves e reincidente em crime patrimonial. 3. A decisão questionada está em consonância com a jurisprudência firmada pelo STF acerca do tema. A respeito do exame criminológico, o Juiz, sempre que entender necessário, poderá determiná-lo, desde que fundamentadamente, e as conclusões dele advindas poderão subsidiar a decisão de deferimento ou indeferimento da progressão de regime pleiteada. 4. Agravo improvido (Rcl 74.548 AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 5/3/2025).



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ENUNCIADO 26 DA SÚMULA VINCULANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. (a) A Súmula Vinculante 26 estabelece que “Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei n. 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico”. (b) O enunciado 26 da Súmula Vinculante não proibiu a determinação de prévia realização do exame criminológico, para análise do cabimento da progressão de regime. Exige-se, apenas, que a decisão seja fundamentada. Precedentes. 



    2. In casu, verifica-se que a decisão que determinou a realização do exame criminológico encontra-se fundamentada em elementos concretos dos autos, não se podendo falar em ausência de fundamentação do decisum ora impugnado. 



    3. Ex positis, nego provimento ao agravo regimental (Rcl 63.371 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 11/12/2023).



    Portanto, o ato reclamado violou a Súmula Vinculante 26, segundo a qual:



    Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico.



    Ante o exposto, julgo procedente o pedido (art. 161, parágrafo único, do RISTF) para cassar a decisão reclamada (HC 1.049.153/SP, do STJ) e restabelecer o acórdão proferido no Agravo em Execução Penal n. 0016881-30.2025.8.26.0502, que manteve a decisão que determinou a realização do exame criminológico.



    Comunique-se, com urgência, à autoridade reclamada, ao TJSP e ao Juízo do Departamento Estadual de Execução Criminal — 4ª Região Administrativa Judiciária do Estado de São Paulo — Comarca de Campinas/SP.



    Atribua-se a esta decisão força de mandado/ofício.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de novembro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator